Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717696-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO APELADO: RITA MARIA DORE DA COSTA, MARILIA CONCEICAO DA COSTA NASCIMENTO, MARCELLE DE ALMEIDA DA COSTA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator